Tribunal: STF
Processo: CC 8183
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de conflito de competência, com pedido de liminar, instaurado pelo Banco do Nordeste do brasil S/A, sociedade de economia mista em que a União detém a maioria das ações componentes do seu capital social (art. 5º, da Lei n.º 1649, de 19.07.52), órgão integrante da Administração Pública Indireta (art. 4º, II, “c”, do Decreto-lei n.º 200, de 25.02.67), com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:



a)      o E. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região proferiu, no julgamento do Recurso Ordinário nº 0000554-68.2020.5.07.0033, acórdão sobre a mesma matéria, mas com entendimento contrário ao proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais de números REsp. nº 1.616.139/CE e do REsp. nº 1.905.604 – CE;



b)     trata-se, portanto, de conflito positivo, em que ambos os tribunais, de competências distintas (STJ e TRT7) afirmaram suas competências sobre a mesma matéria e, ainda, pronunciaram entendimentos conflitantes;



c)      o debate diz respeito a fase pré-contratual de certame envolvendo sociedade de economia mista federal, tema que se amolda à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 992 do Ementário de Repercussão Geral: "Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho” ;



d)     in casu, Cândido Pinheiro Pereira ajuizou, originalmente, ação ordinária, com a pretensão de admissão em cargo público e de pagamento de atrasados pleiteado em desfavor do Banco do Nordeste do Brasil, determinando-se, na origem, tanto a investidura quanto o pagamento de remuneração atrasada;



e)     o concurso público ao qual se submeteu ocorreu em 1969, e a não convocação, em 1973;



f)     as alegações transitavam a respeito da suposta a nulidade do ato administrativo que, durante a fase de convocação para exames clínicos pré-admissionais, concluiu pela inaptidão do candidato, sem a devida motivação;



g)     embora no primeiro e no segundo graus da instância ordinária tais pleitos tenham sido acolhidos, houve no Superior Tribunal de Justiça o julgamento do REsp 1.616.139/CE, de relatoria do Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, em que a parte referente ao pagamento de atrasados foi repelida; 



h)     antes do trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento da sentença, em que a parte contrária pedia o pagamento de valor próximo a onze milhões e duzentos mil de reais, relativamente à remuneração, e de mais ainda um milhão e quatrocentos mil reais, a título de honorários advocatícios sucumbenciais;



i)     seguiu-se impugnação ao cumprimento, alegando-se a perda superveniente de objeto, porque extirpado o direito ao recebimento de atrasados, e ainda sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão, pois à época o ora recorrente já contava com setenta e três anos, o que ultrapassava o limite etário constitucional; 



j)     o cumprimento da sentença foi ao fim mantido unicamente na parte relacionada aos honorários, todo o restante sendo rejeitado, seguindo-se agravo (desprovido pelo TJ/CE) e recurso especial (não conhecido), vale dizer, na Justiça Comum, a pretensão indenizatória deduzida pela parte adversa foi repelida;



k)      vislumbrando a derrota no processo cível, Cândido Pinheiro Pereira ajuizou Reclamação Trabalhista com o intuito de obter a condenação do Banco (ora autor) ao pagamento de indenização por perda de uma chance, indenização por dano moral com lucros cessantes, pensão vitalícia e dano moral; 



l)     os pedidos de indenização tiveram como fundamentos o fato de o interessado não ter sido convocado para tomar posse como empregado do Banco do Nordeste, após ter sido aprovado em concurso público, em 1969 e o suposto dano, de acordo com o próprio Recorrente, ocorreu em julho de 1973, quando o Banco Recorrido o comunicou que não tomaria posse, em decorrência de ter sido reprovado em exames médicos;



m)     tendo em vista que a discussão apresentada na Reclamação Trabalhista foi objeto de apreciação pela Justiça Comum, o Juízo de piso, acolhendo a preliminar de coisa julgada, extinguiu o feito, com resolução do mérito, mas tal decisão foi reformada pelo TRT da 7a Região, ao entendimento de que não se aplicaria, na espécie, a tese fixada para o Tema 992 de repercussão geral do STF;



n)     a Justiça do Trabalho entendeu que “os pedidos indenizatórios formulados na inicial dizem respeito à ocorrência de danos morais e perda de uma chance pela não convocação e não nomeação do autor para o exercer o cargo de datilógrafo, por ato ilícito perpetrado pelo banco demandado, que ilegalmente protelou a contratação, culminando o ilícito maior com a desobediência à ordem emanada da decisão judicial que reconheceu o direito perseguido com afinco durante algumas décadas”; 



o)     logo, o TRT – 7ª Região declarou-se igualmente competente para processar e julgar a presente ação e, ainda, decidir, de forma contrária ao que estabelecido pelo STJ, pelo direito da parte adversa de receber indenização em face da não contratação.



       Em arremate, afirma que



“É em face desse conflito, Pretório Excelso, em que vislumbramos (a) a existência decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a mesma matéria - frise-se: no julgamento do REsp. nº 1.616.139/CE e do REsp. nº 1.905.604 – CE - asseverando a ausência de direito à indenização em face da não convocação; e (b) a existência de acórdão, proferido pelo E. TRT-7ª Região, confirmando a competência da justiça do trabalho para processar e julgar o mesmo tema, a saber, indenização em face da não convocação, é que aviamos o presente conflito positivo de competência, com a finalidade de estabelecer-se a competência do Superior Tribunal de Justiça, e por fim, da Justiça Comum, para processar e julgar a matéria”.



         Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar, pois:



a)     evidente a plausibilidade do direito vindicado (fumus boni juris), na medida em que não foi observado pelo E. TRT 7ª Região a competência do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Comum para processar e julgar a matéria;



b)     por outro lado, o receio de dano grave e de difícil reparação é notório (periculum in mora), tendo em vista que o autor da demanda de origem iniciou o cumprimento provisório do v. acórdão reclamado, e o BNB S/A está na iminência de ser compelido a realizar o depósito de valor superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais);



c)      o Juízo de piso, vinculado ao E. TRT 7ª Região, rejeitou a nomeação de bem a penhora, vindo o Banco do Nordeste do Brasil S.A a ser compelido a efetuar depósito em dinheiro de valor superior à a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).



Postula, em caráter liminar, a suspensão do Processo Judicial n. 0000544-68.2020.5.07.0033, em trâmite perante o E. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, bem como dos atos expropriatórios decorrentes de seus pronunciamentos, em especial a Execução Provisória nº 0000569-47.2021.5.07.0033.



No mérito, requer seja o presente Conflito Positivo de Competência conhecido e provido, para declarar-se a competência do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Comum, para processar e julgar a matéria.



É o relatório. 



Decido. 



O expediente não comporta seguimento, devido à inadequação da via eleita, conforme se extrai do paradigmático precedente a seguir reproduzido: 



Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUÍZO FALIMENTAR. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELA E A EXECUTADA. DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR QUE REJEITA PEDIDO DE EXTENSÃO DA FALÊNCIA À MESMA PESSOA JURÍDICA, ASSENTANDO A INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. 1. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento desta ação, dispunha em seu art. 115 que há conflito de competência: “I – quando dois ou mais juízes se declaram competentes; II – quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes; III – quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos”. Na hipótese dos autos, nem a Justiça do Trabalho nem a Estadual afirmaram sua competência para apreciar a ação que tramita perante a outra, nem reputaram-se incompetentes para julgar qualquer das demandas. Tampouco há que se falar em controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, uma vez que não há qualquer relação de conexão ou continência entre eles. Não foi demonstrada, portanto, a ocorrência de conflito de competência entre os juízos suscitados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



(CC 7775 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 24-05-2016)



Confiram-se, na mesma linha, os seguintes julgados: AgR-CC n. 7.730/RS, Plenário, DJ 7.12.2011 e AgR-CC n. 7.778, Plenário, DJe 14.3.2013 (ambos da relatoria da Min. Cármen Lúcia); CC n. 7.521/DF, rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 6.11.2018; CC n. 7.962/SP, rel. Min. Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 23.9.2016; e CC n. 7.920/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 31.8.2015. 



Estabelecida tal premissa, passo ao exame do caso concreto, esclarecendo-se, ab initio, que a Justiça Comum não se declarou competente para julgar demanda supostamente trabalhista, nem tampouco a Justiça do Trabalho se declarou competente para a mesma causa julgada pela primeira, mas, ao contrário, evidenciou a distinção entre os objetos e bens jurídicos discutidos nas respectivas ações.



Compulsando as peças acostadas aos autos eletrônicos, verifica-se que Cândido Pinheiro Pereira, por meio de ação ajuizada perante a Justiça Comum em 1989 (dentro do prazo prescricional vintenário do art. 177, caput, do Código Civil de 1016) suscitou a nulidade de ato administrativo que, durante a fase de convocação para exames clínicos pré-admissionais, concluiu pela inaptidão do candidato, sem a devida motivação.



Postulou, assim, perante a Justiça Comum, sua admissão em cargo para o qual fora classificado em concurso público ocorrido em 1969 e no qual deveria ter ingressado em 1973, bem como o pagamento de atrasados, em desfavor do Banco do Nordeste do Brasil, tendo obtido provimentos favoráveis nas instâncias ordinárias, as quais determinaram tanto a investidura quanto o pagamento das remunerações pretéritas. 



Todavia, tal orientação foi revertida pelo Superior Tribunal de Justiça, no o julgamento do REsp 1.616.139/CE (julgado em 11.05.2017), afastando-se tanto o direito ao pagamento de atrasados quanto a pretensão indenizatória, conforme se extrai dos seguintes excertos da ementa e do inteiro teor do decisum:



ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. ANULAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS. ALEGAÇÕES. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS CONSTITUCIONAIS. [...] INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR NOMEAÇÃO TARDIA EM CONCURSO PÚBLICO. ERESP 1.117.974/RS. RE 724.347/DF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.



[...]



Cumpre, por fim, o exame da questão referente à indenização. Nesse particular, o recurso colhe procedência. Com efeito, embora este Superior Tribunal de Justiça tivesse realmente jurisprudência claudicante a respeito do tema, a nossa Corte Especial pacificou o entendimento no sentido da ausência do direito reparatório por nomeação tardia em concurso público: 



CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR APROVADO NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. À luz do disposto no art. 37, § 6º da Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que, "nos termos da orientação firmada nesta Corte, é indevida indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público" (AgRg no RE 593.373, 2ª Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJ de 18/04/2011). Considera-se que, se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória. Nesse sentido, há precedentes formados em colegiado e por decisões monocráticas de ambas as Turmas do STF (v.g., além do já referido: RE-AgRg 392.888, 1ª Turma, Min. Marco Aurélio, DJ de 24.03.06; RMS 23.153, 2ª T., Min. Marco Aurélio, DJ de 30/04/99; RMS 23.227, 2ª Turma, Min. Maurício Correia, DJ de 29.08.97; RE-AgRg 437.403, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.05.06; AI-AgRg 620.992, 1ª Turma, Min. Carmen Lúcia, DJ de 29.06.07; RE-AgRg 594.917, 1ª Turma, Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 25.11.10; RE 514.416, Min. Dias Toffoli, DJe de 04/03/11; RE 630.440, Min. Ellen Gracie, DJe de 10/08/11). 2. No STJ, a Corte Especial, ao julgar os EResp 825.037, Min. Eliana Calmon (DJe de 22.02.2011), também assentou entendimento de que, em casos tais, não assiste ao concursado o direito de receber, pura e simplesmente, o valor dos vencimentos que poderia ter auferido até o advento da nomeação determinada judicialmente; reconheceu-se, todavia, o direito a indenização por perda de chance, que, naquele caso concreto, seria a diferença entre os vencimentos do cargo e o valor que, no período da demora, o concursado havia recebido no desempenho de atividade contratual. 3. Inobstante esse precedente, é de se considerar que a responsabilidade civil do Estado é matéria que tem sede constitucional (CF, art. 37, § 6º), razão pela qual ganha relevância e supremacia a jurisprudência do STF a respeito, cuja adoção se impõe no caso concreto. 4. Embargos de Divergência providos. (EREsp 1117974/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011).



Posteriormente, esse sentido foi sufragado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento pelo regime da repercussão geral: 



Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Investidura em cargo público por força de decisão judicial. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015) 



Embora mantida a nulidade da avaliação médica e do indeferimento da posse do recorrido, esse ato por si não tem o condão de ensejar pleito reparatório de danos nem dever de a Administração Pública pagar remuneração sem a devida contraprestação do serviço.



Iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo de primeira instância exarou a seguinte decisão: 



A Irreprochável decisão do Sr. Ministro nos autos do Recurso Especial manejado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A, reconhece a vitória da tese autora, de modo parcial, apenas no tocante à nulidade da avaliação médica e do indeferimento da posse do recorrido, espancando o direito à indenização muito menos o direito à remuneração, reconhecendo que não houve contraprestação do serviço pelo exequente. Ora, se não há indenização, é defeso ao exequente requerer a conversão em perdas e danos mormente quando o Superior Tribunal de Justiça afastou o direito ao recebimento de qualquer vantagem vinculada ao exercício funcional, por ausência de atividade laboral, ainda que por recusa do banco do Nordeste do brasil, o que a meu viso destitui os cálculos elaborados pelo promovente. Já em relação à obrigação de fazer, ou seja, a admissão do autor nos quadros do banco do Nordeste do brasil S.A, passo a examinar o fator etário avultado pelo banco.



[...]



Destarte, observa-se claramente a mudança do quadro fático, ocorrendo fato superveniente à época do ajuizamento da ação que leva à perda do objeto, forçosamente, há de se decretara a carência da ação quanto à obrigação de fazer pleiteada, uma vez que o interesse processual deve estar presente no momento da decisão, in casu, a decisão do REsp, proferida em 11 de maio de 2017, quando o autor tinha 72 (setenta e dois) anos de idade, fator etário superior ao limite previsto pela Carta Magna.



Remanesceu, tão somente, a condenação quanto aos honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, arbitrados em R$146.364,49 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais, quarenta e nove centavos) (decisão de 24 de agosto de 2018).



O TJ/CE manteve tal entendimento, em acórdão assim ementado (julgamento em 4/9/2019). 



EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA. ACÓRDÃO EM RECURSO ESPECIAL QUE ESVAZIOU O CONTEÚDO ECONÔMICO DA CONDENAÇÃO. [...] LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. [...] OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SÃO INDISPENSÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PREDICADO CONSTITUCIONAL (ART. 133, CF/88). FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto com o escopo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que, interpretando aresto do excelso Superior Tribunal de Justiça, reconheceu como exaurido o conteúdo econômico das deliberações das instâncias ordinárias. Na mesma oportunidade, foi reconhecido que o servidor público sob o regime da CLT também se submete ao limite etário previsto na Emenda Constitucional nº 88/2015 e na Lei Complementar nº 152/2015. Ainda do decisório, por ausência de conteúdo financeiro na lide, foram os honorários do profissional advogado fixados por equidade, considerando o longo curso judicial da demanda, atualmente com 30 (trinta) primaveras. 2 – De fato, salvo exegese mais escorreita, o Tribunal Maior para as Causas Infraconstitucionais, ao proclamar seu aresto e prover, na extensão em que conhecido o Recurso Especial, esvaiu o conteúdo econômico da condenação imposta à parte agravada. 3 – Por outro lado, a jurisprudência tem afirmado, com acerto, que o empregado público celetista tem sua aposentadoria compulsória jungida à Lei Complementar nº 152/2015. Nesse tom é a intelecção do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, litteram: "Aposentadoria Compulsória do Servidor Público Celetista. ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO. É pacífico o entendimento do C. TST e deste Eg. Regional quanto à aplicação da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF/88 ao empregado público celetista. Precedentes.   (TRT18, ROT - 0010574-60.2017.5.18.0002, Rel. SILENE APARECIDA COELHO, Tribunal Pleno, 24/08/2018)". 4 – Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios realizado pela decisão recorrida, em face da justa remuneração aos serviços advocatícios prestados ante a sua nota de indispensabilidade à administração da justiça, nos termos preconizados no art. 133, CF/88, que está correto o critério de equidade aplicado, de modo que nada há para ser modificado na deliberação de primeiro grau. 5 – Não está demonstrada, de forma objetiva, a presença da litigância de má-fé, motivo pelo qual o tema não é aproveitado. 6 - Recurso conhecido e desprovido.



Extrai-se, ainda, do acórdão do STJ, que não conheceu de recurso especial interposto por Cândido Pinheiro Pereira nos autos do cumprimento de sentença:



“[...] antes de a demanda transitar em julgado iniciou-se a fase de cumprimento da sentença, daí que o ora recorrente pedia o pagamento a si de valor próximo a onze milhões e duzentos mil de reais, relativamente à remuneração, e de mais ainda um milhão e quatrocentos mil reais, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Houve, contudo, impugnação ao cumprimento dando conhecimento ao juízo sobre a perda superveniente de objeto, porque extirpado o direito ao recebimento de atrasados, e ainda sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão, pois à época o ora recorrente já contava com setenta e três anos, o que ultrapassava o limite etário constitucional. O cumprimento da sentença foi ao fim mantido unicamente na parte relacionada aos honorários, todo o restante sendo rejeitado, daí o recurso especial cujas razões essencialmente reclamam a impossibilidade de aplicação do limite etário constitucional, e isso por malferir no caso concreto a dignidade da pessoa humana, sem prejuízo de que se trata de empresa estatal da espécie sociedade de economia mista, regida por regime próprio celetista, que não observa com exatidão os mesmos parâmetros aplicados aos servidores públicos”. (Grifei). 



Após longa tramitação perante a Justiça Comum, irresignado com os revezes sofridos por força dos acórdãos do STJ, o interessado ajuizou, parante a Justiça do Trabalho, em 13 de julho de 2020, “ação por perda de uma chance pré-contratual de concurso público, com dano material com lucros cessantes e dano moral” em desfavor do banco do Nordeste do brasil S/A (ora suscitante), defendendo a competência da Justiça do Trabalho para examinar a matéria, nos termos do art. 114, I e IX, da CF, (Doc. n. 86931/2021), na qual alegou que, após 50 anos de luta, não poderia viver sob “tão angustiante injustiça” (fl. 16 do Doc. n. 86931/2021). 



Postulou, em suma, indenização por perda de uma chance, indenização material por lucros cessantes e por danos morais, tendo em vista a recalcitrância do Banco do Nordeste em cumprir as decisões judiciais proferidas pela Justiça Comum, anteriores ao acórdão do STJ. 



A ação fora julgada procedente, em grau recursal, tendo sido reformada parcialmente a sentença para, afastada a coisa julgada, determinar-se ao banco ora suscitante o pagamento de verbas indenizatórias (ressarcimento por perda de uma chance e danos morais) conforme se depreende do dispositivo do acórdão proferido pelo TRT da 7a Região:



Acordam os Desembargadores da 2a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante e rejeitar as alegações preliminares de incompetência material da Justiça do Trabalho e de Impugnação ao Valor da Causa. No mérito, dar-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, afastar a coisa julgada, rejeitar a prejudicial de prescrição e condenar o reclamado na obrigação de pagar o valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) a título de indenização pela perda de uma chance, bem como pagar o importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de indenização por danos morais. Indeferidos os demais pleitos da exordial. Mantido o deferimento de justiça gratuita ao reclamante, bem como a condenação a este imposta de pagar honorários advocatícios sucumbenciais, à razão de 10% (dez por cento) sobre os valores atribuídos na inicial aos pedidos em que foi sucumbente nesta decisão recursal, devendo-se observar, quanto à cobrança dos referidos honorários, a condição suspensiva do parágrafo 4º do art. 791-A da CLT, bem como a decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0080026-04.2019.5.07.0000/TRT7. Condena-se o banco reclamado a pagar a verba honorária sucumbencial em benefício do advogado da parte reclamante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório. Custas processuais, pelo reclamado, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), calculadas em 2% sobre o importe da condenação, ora arbitrada em R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 



Interposto recurso de revista pelo banco ora suscitante, teve seguimento negado em 17.8.2021, seguindo-se o manejo do presente conflito de competência, distribuído à minha relatoria em 8.9.2021.



A situação dos autos revela, portanto, a existência de duas decisões aparentemente conflitantes, a saber: de um lado, a orientação da Justiça Comum, no sentido de manter a nulidade do ato administrativo que negou a nomeação do interessado, julgando prejudicada, contudo, a sua nomeação, por ter ultrapassado a idade da aposentadoria compulsória (70 anos), bem como indevidos os pagamentos de remuneração e indenização; e de outro lado, a posição da Justiça do Trabalho, que, acolhendo pleito de natureza exclusivamente indenizatória pela “perda de uma chance”, bem como pela configuração de danos morais, condenou o banco ao ressarcimento num valor aproximado de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 



Todavia, o conflito, tal qual abordado pelo suscitante, não se verifica.



A lide instaurada perante a Justiça Comum teve como objeto a nulidade do ato administrativo que obstaculizou a nomeação e posse do interessado no cargo público para o qual havia sido classificado em concurso público e as consequências jurídicas daí advindas, quais sejam, eventuais pagamentos de remunerações pretéritas e indenização a título de “pensão vitalícia”, o que foi negado em sede de recurso especial. 



A Justiça do Trabalho, por sua vez, não foi instada a examinar a nulidade do ato administrativo ou outras circunstâncias pré-admissionais, mas, sim, sobre a reparação decorrente do descumprimento de decisões judiciais por parte Banco do Nordeste, o que teria gerado prejuízos de ordem moral ao reclamante, bem como a perda de uma chance de ingresso no cargo público, por ter ultrapassado a idade limite de 70 anos.



Sob outro prisma, alega-se que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho estaria em desalinho com a tese firmada no RE n. 960.429 - Tema n. 992 da Sistemática de Repercussão Geral, que foi assim delimitada: 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. Direito do Trabalho. Direito Administrativo. Discussão sobre competência. Art. 114, inciso I, da CF/88. Fase pré-contratual. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido.



(RE 960429, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 24/06/2020). 



Colhe-se do voto majoritário do referido julgamento, capitaneado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, a abrangência da tese firmada no caso paradigma, a excluir da competência da Justiça do Trabalho a discussão acerca dos atos pré-contratuais, vale dizer, “a fase pré-admissional dos quadros de entidades da Administração Indireta, porquanto não haveria, nessa hipótese, relação de trabalho propriamente dita”. 



Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos do voto de Sua Excelência:



Assim, tenho que o critério que deve ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida, em conformidade com inciso I do art. 114 da Constituição Federal e interpretação dada por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADI 3.395 MC). Sendo a matéria eminentemente administrativa, compete à Justiça comum o julgamento do feito; caso se trate de matéria afeta à relação trabalhista, a competência é da Justiça Laboral. Nesse diapasão, demandas que tenham por objeto controvérsias relacionadas a concurso público em um momento pré-contratual discutem matéria administrativa, a atrair a competência da Justiça comum. Afinal, o autor da ação é um mero candidato a empregado, não sendo discutida qualquer matéria oriunda da relação de trabalho, uma vez que esta sequer existe. Mencione-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento consolidado no sentido de que a Justiça do Trabalho não é competente para apreciar feitos que tenham por objeto a fase pré-admissional dos quadros de entidades da Administração Indireta, porquanto não haveria, nessa hipótese, relação de trabalho propriamente dita, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Aí estão incluídos questionamentos como critérios utilizados na seleção e na admissão de empregados. (CC-AgR 106.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julg. em 24.3.2010, DJe 16.4.2010; CC-AgR 98.613/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julg. em 14.10.2009, DJe 22.10.2009).



A delimitação objetiva do tema foi bem destacada no voto do Ministro Alexandre de Moraes. Vejamos:



Sr. Presidente, a matéria ora posta em debate: “a competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”, é objeto de divergência entre os doutrinadores do direito processual do trabalho no que diz respeito à aplicação do disposto no art. 114 da Carta Magna. (Grifei)



Segundo delineado pelo Ministro Edson Fachin:



O debate - cerne do ponto de vista do reconhecimento da controvérsia como repercussão - está centrado, segundo se anuncia, em crit